Tribunal: TJSP
Processo: 1025724-70.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais - autor nega a existência da relação jurídica - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - autenticidade impugnada pelo autor - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade - débito inexigível - restituição dos valores descontados - compensação com os

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais - autor nega a existência da relação jurídica - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - autenticidade impugnada pelo autor - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade - débito inexigível - restituição dos valores descontados - compensação com os valores creditados - vedação ao enriquecimento ilícito - dano moral configurado - valor fixado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.